Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-32.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. SEGURO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO VÁLIDO. PRÁTICA ABUSIVA À LUZ DO ART. 39, IV, CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS PRÊMIOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARCEIRAS COMERCIAIS QUE COMPARTILHARAM ENTRE SI INFORMAÇÕES PESSOAIS DA CORRENTISTA, MODO DE TRANSMITIR CONFIABILIDADE E FACILITAR A

Ementa:

CIVIL. SEGURO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO VÁLIDO. PRÁTICA ABUSIVA À LUZ DO ART. 39, IV, CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS PRÊMIOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARCEIRAS COMERCIAIS QUE COMPARTILHARAM ENTRE SI INFORMAÇÕES PESSOAIS DA CORRENTISTA, MODO DE TRANSMITIR CONFIABILIDADE E FACILITAR A ACEITAÇÃO.
1. Com a devida vênia do entendimento esposado pelo em. magistrado de primeiro grau, não é possível inferir assentimento válido por parte da septuagenária autora que, a partir de certo momento da gravação de áudio trazida aos autos, parecia nada mais estar ouvindo, a julgar pela forma mecânica e repetitiva como se manifestava perante a operadora de telemarketing que, diga-se, mesmo demonstrando em alguns momentos desconforto com a situação, manteve sua linha argumentativa em manifesta prática abusiva à luz do art. 39, IV, do CDC.
2. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001099-32.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ROSA
INESIA MANGILE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI
SEGURADORA S.A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-32.2019.8.26.0063 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001099-32.2019.8.26.0063
Apelante(s): ROSA INESIA MANGILE RIBEIRO
Apelado(s): SABEMI SEGURADORA S.A E OUTRO
Comarca: BARRA BONITA - 1a VARA
Magistrado(a): GUILHERME BECKER ATHERINO
V O T O No 48267
CIVIL. SEGURO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO
TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO VÁLIDO.
PRÁTICA ABUSIVA À LUZ DO ART. 39, IV, CDC.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS PRÊMIOS. DANO MORAL
CARACTERIZADO.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARCEIRAS
COMERCIAIS
QUE
COMPARTILHARAM
ENTRE
SI
INFORMAÇÕES PESSOAIS DA CORRENTISTA, MODO DE
TRANSMITIR
CONFIABILIDADE
E
FACILITAR
A
ACEITAÇÃO.
1. Com a devida vênia do entendimento esposado pelo em.
magistrado de primeiro grau, não é possível inferir assentimento
válido por parte da septuagenária autora que, a partir de certo
momento da gravação de áudio trazida aos autos, parecia nada
mais estar ouvindo, a julgar pela forma mecânica e repetitiva
como se manifestava perante a operadora de telemarketing que,
diga-se, mesmo demonstrando em alguns momentos desconforto
com a situação, manteve sua linha argumentativa em manifesta
prática abusiva à luz do art. 39, IV, do CDC.
2. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c reparação
de danos que ROSA INESIA MANGILE RIBEIRO promove em face de SABEMI
SEGURADORA S.A e BANCO BRADESCO, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 290/292, cujo relatório se adota, condenada a autora ao
pagamento das despesas processuais e verba honorária sucumbencial arbitrada
em 10% sobreo valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o,
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-32.2019.8.26.0063 -Voto no
3
Inconformada, apela a autora. Alega que “jamais autorizou
qualquer desconto pelas Apeladas”, sendo certo que a contratação verbal
demonstrada por áudio anexado aos autos padece de vício de vontade, pois “a
Apelante apenas confirma os seus dados pessoais, e a atendente prontamente, e
já expressando sua má-fé, afirma que aquela 'acaba de adquirir nosso seguro'”.
Pretende, pois, a reversão do julgado.
Processado o recurso sem preparo (a apelante é
beneficiária da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 303/305 e
306/314).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que autora aufere benefício
previdenciário, mensalmente depositado em conta-corrente mantida junto à
instituição financeira codemandada, sendo surpreendida com o débito de prêmios
relacionados a seguro que alega não ter contratado. Afirma que, em razão de
reclamação junto ao PROCON local, houve restituição na forma simples.
Pretende, pois, a necessária complementação, posto ser hipótese de repetição
em dobro, além de condenação solidária das requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais.
A seguradora defendeu a higidez do vínculo jurídico, firmado
mediante aceitação de oferta apresentada por ligação telefônica devidamente
gravada
(link
de
internet
https://drive.google.com/file/d/1L2i7StbLYPi2SXNVqkArZm3kq43_CD5M/view). Nega, pois, ilícito
civil do qual decorra a pretensão de repetição em dobro, muito menos de
indenização por danos morais.
A instituição financeira, por sua vez, alegou preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a validade da relação jurídica e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-32.2019.8.26.0063 -Voto no
4
respectivas obrigações.
Tecidas as ponderações necessárias à compreensão da
controvérsia, chama atenção a forma pela qual as partes sustentam ter ocorrido a
contratação do seguro por parte da autora.
Assim se delibera porque, a partir do áudio acessado a partir
de link disponibilizado na contestação, verifica-se que a operadora de
telemarketing não inicia a conversa questionando se a autora tem interesse em
adquirir um seguro. Informa apenas que “foi gerado para a senhora um seguro
de acidentes pessoais ... por que a senhora é uma cliente do Banco
Bradesco, que é um dos nossos parceiros ... por isso foi contemplada com
essa promoção ... tem vários benefícios e vou apresentar para a senhora”.
Em seguida, a atendente permanece por quase um minuto
discorrendo, sem oportunizar qualquer manifestação por parte da autora, sobre
todos estes benefícios e, ao final, narra que irá “formalizar essa contratação eu
vou fazer só a confirmação de seus dados que eu já tenho aqui no meu
sistema para ficar disponível para a senhor esses benefícios”.
A partir das informações fornecidas por seu parceiro
comercial - a instituição financeira codemandada -, a atendente passa a pedir a
confirmação dos dados bancários da autora, sempre obtendo como resposta a
uma única manifestação: “isso”. Ao final, e concluindo a contratação, a atendente
indaga: “então a senhora me confirma a acaba de adquirir nosso seguro”,
obtendo como resposta: “isso”.
Com a devida vênia do entendimento esposado pelo em.
magistrado de primeiro grau, não é possível inferir assentimento válido por parte
da septuagenária autora que, a partir de certo momento da gravação de áudio
trazida aos autos, parecia nada mais estar ouvindo, a julgar pela forma mecânica
e repetitiva como se manifestava perante a operadora de telemarketing que, diga-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-32.2019.8.26.0063 -Voto no
5
se, mesmo tenha demonstrado em alguns momentos desconforto com a situação,
manteve sua linha argumentativa em manifesta prática abusiva à luz do art. 39,
IV, do CDC.
Não se constata, à luz dos ensinamentos sempre oportunos
de Caio Mário da Silva Pereira “conjugação ou acordo de vontades”, o que se dá
no instante em que estas vontades, “manifestadas segundo a forma livre ou
determinada, conforme o caso, justaponham-se, ou coincidam, ou se
encontrem”.1
Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, por sua vez,
bem esclarece que embora a hipossuficiência do consumidor seja presumida,
(art. 4o, I), vislumbra-se “entre todos os que são vulneráveis ... outros cuja
vulnerabilidade é superior à média”. São os consumidores “ignorantes e de pouco
conhecimento, de idade pequena ou avançada, de saúde frágil, bem como
aqueles cuja posição social não lhes permite avaliar com adequação o produto ou
serviço que estão adquirindo”. Destarte, o art. 39, IV, do CDC, protege “por meio
de tratamento mais rígido que o padrão, o consentimento pleno e adequado do
consumidor hipossuficiente”.2
Na hipótese em apreço, do exposto, não há contrato de
seguro validamente formado, sendo devida a restituição, embora simples, de
eventuais prêmios descontados a maior do que aqueles narrados na petição
inicial.
Quanto à pretensão de danos extrapatrimoniais, parte-se do
entendimento consolidado de que a mera cobrança indevida, por si só, não é
causa de dano extrapatrimonial, havendo necessidade de um plus que desborde
o transtorno do piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade
1 Instituições de direito civil Rio de Janeiro: Forense, 2014. Cap. XXXVII. Item no 188.
2 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e
processo coletivo: volume único / Ada Pellegrini Grinover... [et al.]; colaboração Vicente Gomes de Oliveira
Filho e João Ferreira Braga. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-32.2019.8.26.0063 -Voto no
6
estão expostos.
Nesse sentido:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Alegação da autora de que a seguradora corré debitou em sua conta
bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não tê-lo contratado.
Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Má-fé do credor não
comprovada. Dano moral. Não ocorrência. Apelação provida.3
Na hipótese em apreço, contudo, há dano moral a ser
ressarcido uma vez que a forma como se deu a abordagem da autora denota
elevado grau de reprovabilidade da conduta, posto haver informações
relacionadas à idade e renda mensal da autora, que haveria de comprometer
parcela significativa de seus proventos para custeio dos prêmios mensais do
seguro.
Ressalte que na hipótese há solidariamente entre empresas
demandadas, posto parceiras comerciais, como definido pela própria operadora
de telemarketing, até porque teve necessidade de se valer de informações
privilegiadas fornecidas pela instituição financeira com quem a autora mantém
relação jurídica, modo de transmitir confiabilidade, em nítida quebra do dever
objetivo de confiança e lealdade.4
Destarte,
de
conformidade
com
os
parâmetros
3 TJSP; ApCiv 1001224-74.2019.8.26.0297; Rel. Des. MORAIS PUCCI. Julgamento: 17/12/2019.
4 Pablo Stolze Gagliano (Novo Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2014. Vol. 4. 8a ed.) esclarece que “a boa-fé objetiva tem ...
a importante função criadora de deveres anexos ou de proteção. ... atua como fundamento normativo, e não propriamente fático,
desses deveres. ... Apenas a título de ilustração, citem-se os deveres mais conhecidos: a) lealdade e confiança recíprocas; b)
assistência; c) informação; d) sigilo ou confidencialidade. ... a ideia de lealdade infere o estabelecimento de relações calcadas na
transparência e enunciação da verdade, com a correspondência entre a vontade manifestada e a conduta praticada, bem como sem
omissões dolosas o que se relaciona também com o dever anexo de informação para que seja firmado um elo de segurança
jurídica calcada na confiança das partes que pretendem contratar, com a explicitação, a mais clara possível, dos direitos e deveres de
cada um. Confiança, nesse sentido de crença na probidade moral de outrem, é algo, portanto, que não se outorga por decreto, mas,
sim, que se conquista justamente pela prática de uma conduta leal ou se pressupõe em uma sociedade que se pretende reconhecer
como civilizada. ... O dever de assistência, também conhecido como dever de cooperação, se refere à concepção de que, se o contrato
é feito para ser cumprido, aos contratantes cabe colaborar para o correto adimplemento da sua prestação principal, em toda a sua
extensão. ... Vejamos o dever de informação. Trata-se de uma imposição moral e jurídica a obrigação de comunicar à outra parte
todas as características e circunstâncias do negócio e, bem assim, do bem jurídico, que é seu objeto, por ser imperativo de lealdade
entre os contraente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001099-32.2019.8.26.0063 -Voto no
7
uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mario5,
em especial a elevada reprovabilidade da conduta, a indenização deve ser
arbitrada comporta na quantia de R$-10.000,00 corrigidos de hoje e acrescidos
de juros moratórios desde a data do primeiro desconto indevido.
Em razão do provimento do recurso e levando em
consideração o decaimento preponderante das empresas demandadas (art. 86,
par. Único, CPC), deverão elas suportar ainda as custas e despesas processuais,
corrigidas de cada desembolso, bem assim de verba honorária sucumbencial
arbitrada em dez por cento sobre o valor da condenação.

3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
5 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no 992.09.082462-7) Caio
Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma,
que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar
psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para tanto, deve o julgador
considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação,
da tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois,
buscar a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo
jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).